Tribunal: STF
Processo: CJ 6098
Classe: CJ
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-11-22
Data de publicação: 1978-11-22

Ementa:
- PROCESSUAL CIVIL. Competência. Sociedade de economia mista. Causa em que figura como uma das rés a Petrobrás. Não é de competência da Justiça Federal, se a  União nela não interveio. Mesmo a intervenção puramente adesiva, em atenção ao art. 70 da Lei nº 5.010, de 1966, não deslocaria o foro.